Tribunal: TJDFT
Processo: 0744300-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0744300-02.2021.8.07.0001 Apelante(s) Priscila Mendonca Guine e Carla dos Santos Mendonça Apelado(s) Supergasbras Energia Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A parte recorrida Supergasbras Energia Ltda. suscitou preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, capu e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes recorrentes oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para concretização do juízo de admissibilidade do recurso e, se o caso, julgamento colegiado. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora